Tribunal: TCU
Processo: 008.189/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5027/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.189/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giovane Sebastiao de Souza (XXX.759.916-XX); Idaelma Diany Garcia Santana (XXX.207.486-XX); Larissa Dias Marques (XXX.718.279-XX); Luana Alves de Lima (XXX.766.827-XX); Luisa Tavares Pereira (XXX.924.756-XX); Marciene Lourenco Torres (XXX.081.146-XX); Marlon Domingos Cury (XXX.731.036-XX); Paula Fernandes Aguiar (XXX.048.466-XX); Thiago Dutra de Camargo (XXX.004.590-XX); Uilcleides Braga da Silva (XXX.496.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.